Tribunal: TJMT
Processo: 1019660-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019660-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), EVALDO CORREA DO NASCIMENTO - CPF: 108.345.241-04 (PACIENTE), EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.501.581-20 (PACIENTE), GILLIS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO - CPF: 705.539.551-87 (PACIENTE), JUIZO DA1a VARADA INFANCIA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. R. R. - CPF: 051.234.691-76 (VÍTIMA), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
WRIT,
SEM EXAME DO MÉRITO. E, NO REMANESCENTE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ECA –
1. PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO –
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OBJETIVA, IMINENTE E PLAUSÍVEL DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DOS REFERIDOS PACIENTES – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DE UM DOS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA D. AUTORIDADE POLICIAL OU DO I. ÓRGÃO MINISTERIAL PARA O DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - MERA ESPECULAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL –
2. AVENTADA READEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS FIXADAS EM DESFAVOR DE EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
– PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DA MEDIDA QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA VÍTIMA COM OS DEMAIS INTERESSES LEGÍTIMOS DO SUPOSTO ALGOZ – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA QUE IMPEDE POR VIA OBLÍQUA O EXERCÍCIO DOS DEMAIS DIREITOS DE PESSOA IDOSA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
3.

WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE E, NO REMANESCENTE, ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
O
habeas corpus
preventivo somente é admitido diante da existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, de modo que, meras indicações hipotéticas acerca da possibilidade de serem recolhidos ao cárcere, sem a presença de atos concretos capazes de causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição ao seu
jus libertatis
, torna manifestamente incabível o pedido de expedição do salvo-conduto, a exigir a extinção da ação sem exame do mérito neste ponto.

2.

Mérito
:
Na hipótese, embora as providências de urgência, aparentemente, sejam necessárias para garantir a integridade física e psíquica da adolescente, suposta vítima do crime de ameaça; ficou evidenciada a desproporcionalidade da medida protetiva que determinou
a
Evaldo Correa do Nascimento o distanciamento mínimo de 2.000 metros da ofendida, pois além de restringir de forma demasiadamente excessiva a liberdade do increpado, está obstando o exercício das faculdades direitos inerentes à propriedade e às garantias do Estatuto do idoso, sendo de rigor a readequação da medida, possibilitando ao paciente o acesso a sua própria residência e as áreas comuns do condomínio, sem que sejam comprometidas as demais restrições fixadas pelo juízo
a quo
.

3.

Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, concedida para readequar as medidas protetivas de urgência, possibilitando ao paciente Evaldo Correa do Nascimento o acesso a sua própria residência e as áreas comuns do condomínio
,

em condições
a serem estabelecidas pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT
, de modo a não comprometer as demais medidas protetivas fixadas.

IMPETRANTE:

DRa. ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTES:

EVALDO CORREA DO NASCIMENTO

EVANS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO

GILLIS SIQUEIRA CORREA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado em sede de análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,
impetrado em benefício de
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
,
EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
e
GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
, contra ato do d. Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor ao paciente

EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
a medida de distanciamento mínimo de 2.000 metros da adolescente

N. R. R.
, bem como a proibição de manter contato com a menor por qualquer meio, e de frequentar a escola em que matriculada, além da casa de seus familiares,
o que reverberou na indevida proibição de acesso ao seu apartamento
no Condomínio do Edifício Arthur, onde a família da adolescente é sua vizinha, sendo o pai da menor o síndico.

Contextualizando os fatos da presente impetração, esclarece a subscritora que a adolescente e seus genitores lavraram boletim de ocorrência em face de
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
, noticiando a autoria, em tese, de
ameaças em face da menor
no contexto de uma discussão ocorrida em agosto de 2021 à porta do apartamento desta, em virtude de barulho desmedido provocado pela suposta vítima em horário próximo à madrugada e suficiente à perturbação do sono do paciente, que é idoso, faz uso de medicação controlada e reside no apartamento localizado no andar imediatamente abaixo; ao que se sucederam
vias de fato entre o citado paciente e o pai da menor
alguns dias depois, no estacionamento do edifício, motivando
EVALDO
a decidir-se pela mudança de domicílio.

Todavia, prossegue a causídica aduzindo que ao retornar ao prédio no dia 26/10/2021 após alguns dias ausente, o paciente
EVALDO
foi impedido de adentrar em sua unidade autônoma a fim de providenciar sua mudança ou mesmo buscar seus remédios e itens de uso pessoal, tampouco logrou acessar a garagem para utilizar o próprio veículo, sendo interpelado pelo síndico e genitor da menor com uma cópia da decisão ora acoimada de ilegal – da qual alega nunca ter sido intimado - o que o ensejou a contato com seus filhos
EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
e
GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
, que também foram impedidos de acessar o edifício sob o argumento de que havia uma ordem judicial de afastamento de
EVALDO
e de seus familiares da adolescente
N. R. R.
, imbróglio que gerou acalorada discussão, além do acionamento de veículos de imprensa local e, mais recentemente, o protocolo de um pedido de prisão preventiva pelos familiares da menor, em desfavor dos beneficiários deste
writ
, por suposto descumprimento das medidas protetivas decretadas.

Nesse contexto, como vertente ensejadora da impetração, a causídica defende a
ilegalidade da providência acautelatória

que culminou na proibição do paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO acessar sua própria residência a fim de retirar seus remédios de uso contínuo e demais pertences pessoais
, mormente por ferir os direitos que lhe são garantidos pelo Estatuto do Idoso, ao que acrescenta o
risco de decretação da sua prisão preventiva e de seus filhos

EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
e
GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO.

Com arrimo em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de suspender a medida de afastamento do paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
a uma distância de 2.000 metros da menor, pelo prazo de 7 (sete) dias, a fim de que possa adentrar em seu apartamento e realizar sua mudança, bem assim, para que sejam expedidos salvos condutos em benefício dos três pacientes, evitando-se o cumprimento de eventual ordem de prisão.
N
o

mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do
habeas corpus
veio instruída com procuração e a documentação eletrônica registrada do ID 107547988 ao ID 107547991.

Inicialmente, o feito foi distribuído em plantão judicial ao Exmo. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, que entendeu não tratar o caso de matéria apta a apreciação durante tal período excepcional (ID
107564480
)
.

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que a tutela de urgência reclamada foi apreciada e
parcialmente

deferida

(ID 108527485), tão somente para possibilitar ao paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
o livre acesso ao seu apartamento e às áreas comuns do respectivo condomínio edilício pelo prazo requerido de 7 (sete) dias, inclusive a fim de realizar sua mudança de endereço (se for o caso), mantendo-se, porém, a medida de afastamento da menor, situações perfeitamente compatíveis e capazes de coexistirem.

O MM. Juiz
a quo
colacionou aos autos seus informes (ID 125607692) e a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela
concessão parcial da ordem
, confirmando-se a decisão liminar
(ID 128064178).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como primeira vertente ensejadora da impetração, a subscritora pugna pela
expedição de salvo conduto em benefício de

Evaldo Correa do Nascimento,

Evans Siqueira Correa do Nascimento
e
Gilis Siqueira Correa Do Nascimento
, ao argumento de que se encontram em iminente risco de terem o direito ambulatorial cerceado pela decretação ilegal da constrição cautelar.

De início, há de se ter em conta que a modalidade preventiva do
habeas corpus
somente é admitida quando, de fato, houver ameaça ao direito de locomoção do sujeito, ou seja, sempre que existir fundado receio de que o paciente venha a ser ilegalmente recolhido ao cárcere,
decorrente de ameaça concreta de iminente prisão
, sendo inviável a utilização da ação constitucional
“para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não ocorrentes e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente, em caráter definitivo e permanente, o salvo-conduto pretendido”
(vide: RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014).

A propósito, é nesse mesmo sentido o entendimento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“Este Tribunal de Justiça não pode impedir que o juiz da causa eventualmente decrete uma das modalidades de prisão cautelar, se houver motivos autorizadores, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Esta Suprema Corte firmou compreensão no sentido da impossibilidade de se presumir a ilegalidade ou o abuso de poder, nas hipóteses de pedido de concessão de habeas corpus preventivo (HC 146.216 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-257, p. 13.11.2017). Afinal, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa (HC 99.601 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe-218, p. 20.11.2009).”

(vide: N.U 1018155-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Na hipótese dos autos, a despeito da narrativa apresentada pela impetrante, não há sequer indícios de que os pacientes se encontram com a liberdade ameaçada em virtude de uma possível decretação de prisão, uma vez que
os documentos ora apresentados comprovam unicamente a fixação de medidas protetivas
impostas em desfavor do paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO.

Outrossim, o segundo e o terceiro paciente, até onde se tem notícia, sequer estão sendo acusados do cometimento de qualquer crime e não possuem contra si nenhuma medida protetiva que lhes imponha distância da ofendida. Não bastasse isso,
é cediço que pela nova sistemática processual penal a decretação de prisão cautelar depende de representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz, tampouco mediante simples pedido da suposta vítima de crime de ameaça.

Sendo assim,
a mera suposição de que os pacientes serão presos não constitui uma ameaça concreta à liberdade, capaz de justificar o manejo do
mandamus
para o fim pretendido.

Ante o exposto,
especificamente no que tange ao pedido de expedição de salvo-conduto aos pacientes

EVALDO CORREA DO NASCIMENTO,
EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
e
GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
, suscito a preliminar de carência das condições ação
por falta de interesse de agir
e, por conseguinte,
EXTINGO A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
readequação da medida protetiva de afastamento à distância mínima de 2.000 metros da adolescente, deferida em face do paciente EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
,

ainda que pelo período mínimo de 7 (sete) dias;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
, em tese, proferiu ameaças em face da adolescente,
N. R. R.,
no contexto de uma discussão condominial ocorrida em agosto de 2021 à porta do apartamento desta, em virtude do barulho desmedido provocado pela suposta vítima em horário próximo à madrugada e suficiente à perturbação do sono do beneficiário, que é idoso, faz uso de medicação controlada e reside no apartamento localizado no andar imediatamente abaixo.

Constata-se ainda da narrativa da impetrante que, alguns dias após o ocorrido, o pai da adolescente, alegadamente praticou vias de fato contra
EVALDO
no estacionamento do edifício, fato esse que motivou o referido beneficiário a decidir pela mudança de residência.

Diante de tais fatos, a vítima e seus genitores lavraram boletim de ocorrência
; e, por isso, no dia
04/10/2021
, foram deferidas pela autoridade impetrada, as seguintes medidas protetivas de urgência, determinando ao paciente:

“
O
AFASTAMENTO
do Requerido
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
, devendo manter-se afastado à distância mínima de 2.000 (dois mil) metros da adolescente
Natalia Romani Rossato
, devendo, ainda, se abster de manter qualquer contato por qualquer meio eletrônico e/ou virtual, no ambiente domiciliar/familiar, bem como de frequentar casa de familiares da infante e a escola onde a mesma estiver matriculada, com fundamento no art. 130 do ECA c/c art. 300, caput e § 2o, do CPC,
sob pena de sofrer as sanções previstas em lei
;
”

Sucede que, no dia
26/10/2021
, o paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
foi impedido de adentrar em sua unidade autônoma a fim de providenciar sua mudança ou mesmo buscar seus remédios e itens de uso pessoal, tampouco logrou acessar a garagem para utilizar o próprio veículo, sendo interpelado pelo síndico e genitor da menor com uma cópia da decisão ora acoimada de ilegal – da qual alega nunca ter sido intimado.

Nesse contexto,
EVALDO
contatou seus filhos, também pacientes do presente remédio heroico,

EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO

e

GILIS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO
, os quais foram igualmente impedidos de acessar o edifício sob o argumento de que havia uma ordem judicial de afastamento do paciente
EVALDO
da adolescente
N. R. R.
, imbróglio que gerou acalorada discussão e, mais recentemente, o protocolo de um pedido de prisão preventiva pelos familiares da adolescente, em desfavor dos beneficiários deste
writ
, por suposto descumprimento das medidas protetivas decretadas.

Ante o exposto, insurge-se a firmatária alegando que a imposição da
medida de afastamento do paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
a uma distância de 2.000 metros da menor
configura coação ilegal, visto que restringe de maneira demasiadamente excessiva o seu direito de proprietário do imóvel.

Diante de tais fatos, requer a
suspensão da medida de afastamento da adolescente, pelo prazo de 7 (sete) dias, a fim de que possa adentrar em seu apartamento e realizar sua mudança.

Deveras, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, entendo que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida
.

Como é sabido,
os princípios destinados às crianças e adolescentes estão previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90)
, e visam garantir proteção à pessoa em desenvolvimento,
dentre eles, o da proteção integral; o do interesse superior da criança e do adolescente; o princípio da privacidade; o princípio da intervenção mínima; e o princípio da prevalência da família.

Ademais, é certo que, ao se fixar medidas protetivas de urgência, além de observar as vicissitudes do caso concreto, o julgador deverá analisar o contexto em que estão inseridos os envolvidos, pois, devem ser resguardados, concomitantemente a integridade física e psíquica da vítima, mas também, tanto quanto for possível, os direitos e garantias fundamentais do suposto algoz, tais como a propriedade.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, conforme já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que, embora tenha acertadamente concluído pela necessidade de imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor

de
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
, visando resguardar a integridade física e psicológica da adolescente
N. R. R,
em tese, vítima do crime de ameaça; a d. autoridade inquinada de coatora acabou por restringir, de maneira demasiadamente excessiva, o seu direito à propriedade - circunstância que, de fato, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a readequação das providências adotadas em primeira instância,
inclusive de ofício
.

Assim o é porque, conquanto as referidas restrições aparentemente sejam necessárias ao resguardo da integridade da adolescente, suposta vítima
; não podem (e não devem)
impedir o acesso às dependências do condomínio, tampouco acarretar eventual impedimento oblíquo ao exercício das faculdades inerentes à propriedade do imóvel.

Nesse contexto, mesmo privilegiando-se o interesse prioritário da criança e do adolescente, as medidas interventivas devem se dar
sem
prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto.

Não bastasse isso, o artigo 43 do Estatuto do Idoso também prevê que as medidas de proteção lhe são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na aludida Lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento e em razão de sua condição pessoal.

In casu
, conforme relatado, o paciente
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
trata-se de
pessoa idosa
e
proprietário de unidade habitacional no condomínio em que também reside a suposta vítima e sua família
. Assim,
havendo conflitos de interesses de ordem igualmente constitucional, como no caso em exame, há de se proceder com ponderação, sendo inadmissíveis os contornos atribuídos pela família da adolescente e pelos funcionários do Condomínio à decisão da magistrada da Vara da Infância e Juventude.

Ainda que legítima a preocupação em se resguardar a integridade física e psíquica da suposta vítima de um crime de ameaça,
não se descuida que o pretenso algoz é seu vizinho
e, portanto,
igualmente detentor do direito de livre acesso às dependências do condomínio edilício onde residem
; e com mais razão à sua própria unidade habitacional – que, frise-se, sequer se localiza no mesmo andar do apartamento da ofendida, a tornar premente a suspensão da açodada decisão judicial que lhe tolheu o direito à propriedade de forma marcantemente ilegal.

Desta feita, frente às peculiaridades da hipótese versada,
imperioso reconhecer a desproporcionalidade da medida que impôs ao paciente a determinação de se afastar à distância mínima de 2.000m (dois mil metros) da adolescente
,
pois além de privá-lo d
o acesso às dependências do condomínio,

poderá causar prejuízos ao exercício das faculdades da propriedade;
sendo de rigor a sua readequação, em condições a serem estabelecidas pelo d. juiz da causa
que, por se encontrar mais próximo aos fatos, detém melhores subsídios para indicar a providência que seja suficiente e mais adequada à hipótese.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
preventivo impetrado em favor dos pacientes
EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
,
EVANS SIQUEIRA CORREA DO NASCIMENTO e GILLIS SIQUEIRA DO NASCIMENTO
, no que tange ao

pedido de expedição de salvos-condutos
, haja vista a
inexistência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal ao direito de locomoção destes
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC.

Quanto a tese remanescente
,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

EVALDO CORREA DO NASCIMENTO
,
tão somente

para o fim de
flexibilizar as medidas protetivas de urgência

que lhe foram impostas nos autos

n.o 1033806-68.2021.8.11.0041 (PJe),
especificamente a medida
de distanciamento mínimo de 2.000 metros da adolescente
,
possibilitando-lhe
acessar sua própria residência e as áreas comuns do condomínio
,
em condições
a serem estabelecidas pelo d. Juízo da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT
, de modo a não comprometer as demais medidas protetivas fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022